Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-67.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a prestação dos serviços. Devolução de valores de forma simples. Recurso provido.